Tribunal: TJBA
Processo: 8178337-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178337-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICA SANTOS DO NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MODIFICADA.

I – Rejeição da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada em contrarrazões pela Instituição Financeira. Na hipótese, o Apelado não colacionou aos autos elementos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada.

II - Restou demonstrado nos autos que a Apelante teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN) em ter sido previamente notificada pelo Apelado.

III – Consoante pacífico entendimento do STJ, “as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (AgInt no REsp 1876629/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma DJe 17/08/2021).

IV– Ressalte-se que não há discussão sobre a existência da dívida, mas apenas sobre o dever de indenizar em face da ausência de notificação anterior à inscrição.

V – Consoante o art. 11 da Resolução nº 4.571/17 do Banco Central do Brasil, “as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”.

VI – Responsabilidade civil configurada. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8178337-51.2023.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ERICA SANTOS DO NASCIMENTO e como Apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA